Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735964-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA BERNADETE GALVAO PINTO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão liminar do Juízo de origem para suspender a cobrança de valores do cartão de crédito, bem como se abster o credor, ora agravante, de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedidos de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência, movida por MARIA BERNADETE GALVÃO PINTO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Em síntese, descreve o demandante que, em 06 de setembro de 2022, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam convencido o requerente a entregar seus cartões de crédito e débito a um motoboy que iria para a sua residência, ao argumento de que tal medida se faria necessária à apuração de suposta irregularidade, com o que se verifica a prática do recente e notório golpe do motoboy. 3. Informa que foram realizadas as seguintes transações: compra com cartão de crédito no valor de R$ 130.000,00, parcelada em 6 vezes, às 16:16h; compra com cartão de débito no valor de R$ 9.800,00 às 16:18h; cinco saques de R$ 1.000,00 seguidos (16:43h, 16:44h, 16:46h, 16:48h, 16:49h) na agência da 105 do Sudoeste, totalizando R$ 5.000,00; TED no valor de R$ 4.790,00 (única transação estornada). 4. Ao fim, pugna a título de antecipação da tutela a determinação para que o requerido suspenda a cobrança das parcelas da compra feita no dia 06/09/2022 no valor de R$130.000,00 (em seis parcelas de R$ 21.666,70), até o julgamento final da lide. Pleiteia, ainda, a tramitação prioritária e sob sigilo dos autos. 5. É o relatório. Passo a decidir. 6. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, são relevantes e amparados em prova idônea, e levam a uma alta probabilidade do direito. Explico. 8. Pela narrativa fática descrita na inicial e também lançada no boletim de ocorrência de ID. 138433809, a autora teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, popularmente denomiada de “golpe do motoboy”, o que acarretou débito indevido nas fatura de seus cartões de crédito. 9. Muito embora tenha entendimento de que a conduta da vítima, que entrega seu cartão e senha a terceiros, sem vínculo com a instituição, pode ser enquadrada como culpa exclusiva ou concorrente, é possível fazer distinção quanto ao gasto específico empreendido no cartão de crédito no caso dos autos. 10. Com efeito, observa-se das faturas de IDs. 138433810, 138433811 e 138433812, que a compra no valor de R$ 130.000,00 destoa completamente do padrão de consumo da autora que era de pouco mais de três mil reais mensais de gastos no cartão de crédito. Além disso, a compra foi feita em outra cidade (Caruaru) e, inclusive, acima do próprio limite do cartão, que era de R$ 76.223,00, fato este que demonstra, numa análise superficial do fatos, que houve possível falha na segurança do banco do brasil ao permitir a referida compra (fortuito interno), como também ao não comunicar ao estabelecimento onde o gasto fora efetivado. 11. Ressalte-se, no ponto, que ao que tudo indica a compra exorbitante foi efetivada por meio virtual, já que não havia tempo hábil para o cartão físico chegar em mãos em outra cidade. 12. Ademais, devidamente comunicada de tais fatos, logo em seguida a ocorrência da ação criminosa, o Banco autorizou a restituição da TED com fundamento na fraude, contudo não adotou a mesma postura em relação às demais operações bancárias, em nítido comportamento contraditório. 13. Ora, não é demais lembrar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e, nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O que significa dizer que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). 14. Tal responsabilidade é o que fundamenta o enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 15. Dessa forma, tenho presente a probabilidade do direito da autora. 16. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora demonstrou que vem sendo cobrada mensalmente por uma dívida de mais de vinte mil reais, que não deu azo e também não tem condições financeiras de arcar, sendo que a inadimplência pode gerar a negativação de seu nome, o que gera a presunção de mancha de crédito frente ao mercado de consumo. 17. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e tornando legítima a cobrança do débito em questão. 18. Convém destacar, no entanto, que a apuração mais detalhada dos fatos ora narrados ocorrerá no curso do processo, com a devida instrução probatória, mas por ora, os requisitos para suspender a exigibilidade da cobrança estão presente. 19. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda a cobrança das parcelas da compra feita no cartão de crédito da autora no dia 06/09/2022 no valor de R$130.000,00 (em seis parcelas de R$ 21.666,70), até o julgamento final da lide. 19.1 - A suspensão deverá ser efetivada em até 05 dias a contar da ciência da intimação via sistema, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Ressalto que a intimação via sistema equivale a intimação pessoal para fins de aplicação da súmula 410 do STJ. 19.2 - No prazo para defesa, deverá a parte requerida fornecer todos os dados que disponha em relação à empresa beneficiada com a compra mencionada no item 17. 20. DEFIRO, também, a tramitação prioritária do feito em razão do fato da autora ter mais de sessenta anos. 21. INDEFIRO a tramitação do feito em segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal.Caso haja algum documento anexado com informações sigilosas, deverá ser indicado o ID para reanálise do juízo. (...) ANDRE SILVA RIBEIRO - MAGISTRADO O presente caso refere-se ao conhecido "golpe do motoboy" no qual a ação de estelionatários causaram prejuízos ao Banco, mas também ao consumidor. A matéria demanda produção de prova e análise documental, razão por que na estreita via do agravo é inviável o deferimento da tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de novembro de 2022